Tribunal: TJMT
Processo: 1020709-27.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020709-27.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL SIQUEIRA SOARES - CPF: 100.046.391-54 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS - CPF: 017.859.301-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES ALVES DE SOUZA - CPF: 930.618.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLAN DIAS LIMA FILHO - CPF: 045.648.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0003-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DELITOS DE

FURTO CONSUMADO E TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO

QUANTO AO CRIME DE
FURTO
TENTADO
– A
LEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL –
ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SISTEMA
DE CÂMERAS
DE VIGILÂNCIA –
INVIABILIDADE – MONITORAMENTO QUE POR SI SÓ NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A PRÁTICA DO CRIME –
SÚMULA 567 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A presença de sistema de
segurança e
monitoramento eletrônico
no e
stabelecimento comercial
vitimado
, apesar de dificultar práticas delitivas, especialmente de crimes contra o patrimônio,
não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de furtos nestes locais.

Sendo assim, se a ineficácia do meio se deu apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no art. 17 do CP.
Entendimento da
Súmula 567 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GABRIEL SIQUEIRA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
por
GABRIEL SIQUEIRA SOARES

em face da
sentença proferida
pelo d. Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos da ação penal n.º
1020709-27.2023.8.11.0042
,

que o condenou

pela prática do
s
delito
s
tipificado
s

no

art.
15
5,
caput
,
do
C
ódigo
P
enal

[
Fato 1
]
e
art
. 155,
caput
, c/c art. 14, ambos do Código Penal

[
F
ato 2
], à pena total de
01
(
um
)
ano

e 04 (quatro) meses
de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor unitário correspondente à 1/
3
0 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no
ID
218122732
, o apelante
pugna pela
absolvição
quanto ao delito de

furto tentado

[
Fato 2
]
,
em razão da fiscalização ininterrupta
do estabelecimento comercial
,
o que tornaria
o crime impossível
.

Em
se
de
de

contrarraz
ões vistas no
ID
218122736
,
a acusação

rechaça
os argumentos
defensivos
e

requer
seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, manifestou-se
a
i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
pelo
des
provimento
do recurso
(
ID
226182665
)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID 218122737)
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
, uma vez preenchidos

os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos

de
admissibilidade
,
conheço
da presente apelação
.

Verte da denúncia que,
no dia 28/11/2023, por volta das 18h30m, no supermercado Big Lar, localizado na Avenida Orlando Nigro, bairro Jardim das Américas
,

em Cuiabá/MT
, o
acusado

GABRIEL SIQUEIRA SOARES
subtraiu, para si,
01 (uma) garrafa de Whisky Royal
Salute
, avaliada em R$ 1
.
626,90 (mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos)
, pertencente ao referido comércio

[Fato 01]
.

Em continuidade delitiva, naquele mesmo dia, por volta das 23h
00min
, no mesmo estabelecimento comercial,
GABRIEL
tentou subtrair, para si,
01 (uma) garrafa de Whisky Royal

Salute
, avaliada em R$ 1.626,90 (mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos)
, pertencente ao referido supermercado, cujo delito não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente que, em decorrência do monitoramento de sua ação feito por meio do circuito interno de segurança, foi surpreendido e detido pelos funcionários do local até a chegada da polícia militar
,
que o prendeu em fl
agrante delito

[Fato 02].

Diante destes fatos,
o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penas
dos crimes de furto consumado e tentado
e, após a regular tramitação do feito, foi proferida sentença pelo d. magistrado
a quo
,
que julgou
procedente a
pretensão acusatória
.

Do pleito absolutório quanto ao delito de furto tentado:

A i. Defensa pugna pela absolvição do acusado, tão somente quanto à condenação pela prática do delito
de furto
na modalidade tentada,
por entender que, no caso dos autos, o circuito interno de monitoramento
ensejou a vigilância
ininterrupta do agente durante todo o
iter criminis
,
tornando

impossível a consumação do delito, dada a
ineficácia absoluta do meio empregado
.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, tenho que o pleito não comporta provimento
porquanto
, além da
prova da existência material do crime

e da
autoria delitiva
estarem

cristalina
s nos autos
-
especialmente
por meio do

auto de prisão em flagrante;
do boletim de ocorrência;
auto de apreensão;
auto de avaliação indireta
,
imagens do circuito de segurança (ID 218120246 a ID 218120247)
e
dos depoimentos e declarações testemunhais
e da confissão judicial do acusado
colhidos no curso do feito
(ID

218122726
)
-,
a alegação de crime impossível, sob o fundamento de que réu foi vigiado todo o momento em que esteve no estabelecimento não procede.

Isso porque,
a figura do crime impossível
prevista no artigo 17, do CP, prevê que
“
não se pune a tentativa quando, por
ineficácia absoluta do meio
ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”
.

Nesse sentido, nas palavras de Rogério Greco,
“
meio absolutamente ineficaz é aquele de que o agente se vale a fim de cometer a infração penal, mas que,
no caso concreto, não possui a mínima aptidão para produzir os efeitos pretendidos
”

(
GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral – v. 1
. 17. ed. Niterói:
Impetus
, 2015)
, d
e outro lado,

se a ineficácia do meio for relativa, o instituto não restará
aplicável
, havendo então a configuração do
crime tentado
.

Partindo dessas premissas, tem-se que
o fato
de a
ação criminosa ser monitorada por funcionários do estabelecimento comercial
, por meio de um sistema de segurança interno,
não impede
a configuração d
o delito de
furto
,
porque
, embora esses mecanismos de vigilância tenham por objetivo evitar a ocorrência
de delitos patrimoniais
, sua eficiência apenas minimiza as ações, porque que não impede de modo
absoluto
a ocorrência de furtos nestes locais
.

Dessa forma, n
a hipótese
dos autos
, não
há que se
falar em absoluta ineficácia do meio
, mas sim de uma
inidoneidade
relativa
deste
.
Isto é, o
modus operandi
adotado
pelo agente é relativamente ineficaz, visto que
permanece hígida a
possibilidade de o delito se consumar
,
tanto é que no próprio
caso
dos autos
,
o réu consumou a subtração do objeto horas antes de tentar praticar o segundo delito
.

Maiores digressões se fazem desnecessárias, porque a temática encontra-se
pacificada
pelo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, por meio da Súmula 567, que assim dispõe
“
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”
.

No mesmo sentido existem precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
A presença de sistema de vigilância e monitoramento no local invadido pelo réu, não indica absoluta impossibilidade de concretude do ilícito, não havendo assim falar em crime impossível. Súmula nº. 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Inviável a desclassificação da conduta para furto simples tentado quando o rompimento ou escalada, encontra-se fartamente comprovado nos autos por meio de prova testemunhal corroborada por auto de constatação
.
”

(TJ-MT 00030380920178110045 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022)
.

Outrossim,
mesmo que o acusado não tenha efetivamente se apossado do objeto que pretendia furtar, é certo que a partir das suas declarações em juízo,
confessando a prática
de ambos os crimes
, isto é,
o furto consumado e a tentativa
de furto
,
atrelada
à análise do
modus operandi
utilizado na prática anterior
e ao depoimento da
testemunha compromissa ouvida em juízo,
há
indícios suficientes aptos a atestar o
início
dos atos executórios
e im
plicar
-lhe
a autor
ia delitiva
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado
por

GABRIEL SIQUEIRA SOARES
,
mantendo
incólume
a sentença

proferida
pelo d. Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos da ação penal n.º
1020709-27.2023.8.11.0042
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024